Tribunal: TJMT
Processo: 0003206-81.2016.8.11.0033
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003206-81.2016.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), PASSO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA EPP - EPP - CNPJ: 12.029.533/0001-85 (APELADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), MOACIR LOQUETI - CPF: 923.060.478-04 (APELADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO RODRIGUES MARIN - CPF: 870.629.091-49 (ADVOGADO), MARCIO RODRIGUES MARIN - CPF: 870.629.091-49 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), MOACIR LOQUETI - CPF: 923.060.478-04 (APELANTE), PASSO FORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA EPP - EPP - CNPJ: 12.029.533/0001-85 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

E M E N T A

RECURSOS APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INSURGÊNCIA CONTRA A IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO - PROVIDÊNCIA NÃO ADOTADA NA SENTENÇA, QUE JULGOU OS PEDIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTES, EXATAMENTE NOS TERMOS PRETENDIDOS NO RECURSO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA – FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO DA COOPERATIVA NÃO CONHECIDO – RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO.

A Cooperativa alega, em breve resumo, que a falsificação constatada em relação à assinatura do avalista, nulifica apenas a obrigação relacionada ao aval, de modo que a obrigação subsiste em relação ao devedor principal, devendo ser afastada a improcedência da ação monitória.

Todavia, foi exatamente neste sentido que caminhou a sentença recorrida ao acolher os embargos de declaração, opostos pela instituição financeira, ocasião que, atribuindo-lhes efeitos infringentes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Monitória, para constituir de pleno direito o título executivo judicial, na forma do artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil.

É deserto o recurso interposto sem o recolhimento do preparo, circunstância que importa em seu no não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto pela
Sicredi Ouro Verde MT.
e o outro por
Moacir Loqueti
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Monitória, ajuizada pela primeira apelante, em face da empresa
Passo Forte Indústria e Comércio de Calçados Ltda. EPP.
e do segundo apelante, para constituir de pleno direito o título executivo judicial, na forma do artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil, exclusivamente em relação aos débitos constantes dos documentos indicados nos ids. 39886925 - Pág. 76 a 78; 39886925 - Pág. 104 a 129; 39886925 - Pág. 148 a 159, assinados pela empresa devedora, conforme cédula de crédito bancário (id. 39886925 - Pág. 68/72), aplicando-se correção monetária pelo INPC, a partir da data em que deveriam ter sido pagas as obrigações, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento da obrigação. Por conseguinte, em razão da sucumbência recíproca, determinou o rateio das custas processuais, devendo ambas as partes arcarem com o pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º).

Nas razões recursais, a Cooperativa alega, em breve resumo, que a falsificação constatada em relação à assinatura do avalista, nulifica apenas a obrigação relacionada ao aval, de modo que a obrigação subsiste em relação ao devedor principal, devendo ser afastada a improcedência da ação monitória.

Por sua vez,
Moacir Loqueti
apela ao id. 109674969, pugnando pela condenação da cooperativa ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto, embora seu nome não tenha sido nome negativado, experimentou o desprazer de responder ação judicial sem ao menos ter firmado qualquer contrato com a recorrida.

As contrarrazões ao primeiro recurso vieram id. 109674968.

Não foram apresentadas contrarrazões ao segundo recurso (id. 109674975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA SICREDI OURO VERDE MT, POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL)

Eminentes Pares,

A Cooperativa alega, em breve resumo, que a falsificação constatada em relação à assinatura do avalista, nulifica apenas a obrigação relacionada ao aval, de modo que a obrigação subsiste em relação ao devedor principal, devendo ser afastada a improcedência da ação monitória.

Todavia, foi exatamente neste sentido que caminhou a sentença recorrida ao acolher os embargos de declaração, opostos pela instituição financeira, ocasião que, atribuindo-lhes efeitos infringentes, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Monitória, para constituir de pleno direito o título executivo judicial, na forma do artigo 701, §2º, do Código de Processo Civil, exclusivamente em relação aos débitos constantes dos documentos indicados nos ids. 39886925 - Pág. 76 a 78; 39886925 - Pág. 104 a 129; 39886925 - Pág. 148 a 159, assinados pela empresa devedora, conforme cédula de crédito bancário (id. 39886925 - Pág. 68/72), aplicando-se correção monetária pelo INPC, a partir da data em que deveriam ter sido pagas as obrigações, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento da obrigação.

Nesse contexto, não se pode deixar de reconhecer que a cooperativa apelante carece de interesse recursal, circunstância que importa no não conhecimento do recurso.

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO, também do recurso, interposto pela
Sicredi Ouro Verde MT.
, por falta de interesse recursal.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR MOACIR LOQUETI, POR DESERÇÃO)

Na hipótese, o apelante
Moacir Loqueti
deixou de apresentar o comprovante de recolhimento do preparo, razão pela qual lhe foi assinalado o prazo de 05 (cinco) dias para que realizasse o pagamento, o que incorreu, conforme certificado ao id. 116129488; configurando, portanto, a deserção.

Ante o exposto, por se tratar de causa objetiva de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do apelo, com fundamento nos artigos 1.007 c/c 932, III, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022